Tribunal: TJES
Processo: 0009057-40.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009057-40.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMANDA COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES DA DEFESA.
PRESCRIÇÃO.
ART, 28 DA Lei 11.343/06. DECORRIDO PRAZO SUPERIOR A 02 ANOS, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DA LEI DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR, E NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS.
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
NÃO ACOLHIDA.

AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. ÔNUS DE COMPROVAR ORIGEM LÍCITA NÃO EXERCIDO. PRECEDENTE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
PRELIMINARES:

1.1.
Entre o recebimento da denúncia, e a publicação da sentença condenatória, transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos, lapso previsto pelo art. 30 da Lei 11.343/06, para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, impondo-se a extinção da punibilidade da apelante, quando à figura doa posse de drogas para consumo pessoal. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1.
2.
A apreensão foi precedida de investigação policial, que angariou fundadas suspeitas do cometimento de crimes, hipótese que autoriza a busca domiciliar e pessoal, a teor do disposto no artigo 240, § 1º do CPP. PRELIMINAR REJEITADA.

2. MÉRITO:

2.1.
Materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de apreensão, auto de restituição, boletim de ocorrência, e prova oral colhida, em especial, a narrativa dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante.

2.
2.

No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedente do STJ.

3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade da apelante, quanto ao delito do art. 28 da Lei 11.343/036, com fulcro nos arts. 107, inc. IV, do Código Penal, c/c art. 30 da Lei 11.343/06.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009057-40.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AMANDA COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
AMANDA COSTA DE OLIVEIRA
,
irresignada com a sentença, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 148/149),
que, julgando procedente a denúncia, a condenou pela prática do crime de
receptação

(art. 180, caput, do CP),
e
posse de drogas para consumo pessoal
(art. 28 da Lei 11.343/06),
à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, pagamento de 10 (dez) dias-multa, e advertência sobre os efeitos das drogas.

Há preliminar
es
, que passo a examinar.

- Da prescrição da conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06 -

A Defensoria Pública Estadual sustenta,

preliminarmente, a
prescrição
da pretensão punitiva estatal,
quanto ao delito do art. 28 da Lei 11.434/06,
assistind0-lhe razão.

Com efeito, d
a análise dos autos, colhe-se que, entre o recebimento da denúncia (
06/10/2020
), e a publicação da sentença condenatória (
25/04/2023
)
,
transcorreu
p
razo superior a 02 (dois) anos,
lapso
previsto pelo art. 30 da Lei 11.343/06
1
,
para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Nessa medida,
im
põe-se
a extinção da punibilidade da apelante, quando à figura d
a posse de drogas para consumo pessoal.

-

Da

ilicitude
da busca domiciliar,
e nulidade das provas derivadas

-

A defesa pretende,
a
demais, a
declaração d
a
nulidade

das provas
que ensejaram a condenação
, argument
ando
que
teriam sido o
btidas,
a

partir de busca domiciliar realizada ilegalmente.

Contudo
,
a diligência foi precedida de investigação policial, que angariou fundadas suspeitas do cometimento de crimes, hipótese que autoriza a busca domiciliar e pessoal, a teor do disposto no artigo 240, § 1º do CPP.

D
esta feit
a,
a
usente
s
prova
s
de nulidade
da abordagem,
e
da
busca
policial
,
REJEITO A PRELIMINAR,

e passo ao enfrentamento do mérito
.

M É R I T O

Quanto ao
mérito
,
a defesa
requer a
absolvição
, a
o argumento de serem
insufici
entes as
provas da prática do crime de receptação
(fls. 159/162).

Acerca dos
fatos,
colhe-se que, em
29/04/2016, policiais militares receberam denúncia de que, na residência localizada na Rua Aristóbulo Barbosa Leão, nº 21, bairro das Laranjeiras, município de Serra/ES, poderiam ser encontrados diversos bens, produtos de roubos, praticados por Paulo André Braga Bollis, naquela cidade.

No local indicado, as autoridades abordaram AMANDA COSTA DE OLIVEIRA, que se identificou como companheira de Paulo André.

Em revista na residência, foram apreendidos 15 (quinze) pulseiras, 02 (dois) relógios, 09 (nove) cordões e 71 (setenta e um) brincos, além de 01 (uma) bucha) de maconha, que AMANDA informou ser para consumo pessoal.

Durante a diligência, se
apurou que as bijuterias, apreendidas na posse de AMANDA, eram produto de roubo, em que figurou como vítima Michele de Abreu.

A
ré, ouvida na esfera policial, afirmou
ter ganhado as bijuterias, e desconhece
r
o fato de que a mercadoria era p
roduto de crime (fl. 12),
razão pela qual postula pela absolvição.

Contudo, o
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(STJ - AgRg no HC: 643377 SC 2021/0032888-2, Relator:
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
T5,
Julgamento: 05/10/2021,
DJe 08/10/2021).

A
ssim
,
basta que o bem seja apreendido na posse do agente, e as circunstâncias da conduta evidenciem que
ele
sabia da proveniência
ilícita
,
o que pode ser aferido
a partir de irregularidades facilmente identificáveis, como
falta de recibo de compra e venda, e presença de etiquetas,
como ocorreu, na hipótese.

Nessa medida, a
tese de
insuficiência de provas
da receptação
não se sustenta, pois a
m
aterialidade

r
estou comprovada pelo auto de apreensão (fl.
09
),
auto de restituição (fl. 10), e
boleti
ns
de ocorrência
s
unificado
s
(fls.
18/20 e 26/27
).

Por sua vez, a
autoria
está estampada nos depoimentos dos policiais militares,
Cesar Piffer Berti, e Bruno dos Santos
, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo
(
fls.
02/04 do IP, e fls. 58/59
), afirmaram que
AMANDA COSTA DE OLIVEIRA foi surpreendida na posse de mercadorias, que se apurou serem produto de roubo
.

Por conseguinte,
tem-se como perfeita a adequação da conduta d
a ré,
ao crime de receptação
,
não havendo espaço para a absolvição
pretendida
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
6945010
),
CONHEÇO, e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando extinta a punibilidade de AMANDA COSTA DE OLIVEIRA, quanto ao delito do art. 28 da Lei 11.343/036, com fulcro nos arts. 107, inc. IV, do Código Penal, c/c art. 30 da Lei 11.343/06.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

1

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.